Tribunal: TJDFT
Processo: 0714286-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO. PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. SÚMULA 21 STJ. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 01/2011 - TJDFT. PECULIARIDADES DO CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CARACTERIZADO. COVID-19. ORDEM ADMITIDA EM PARTE E DENEGADA. 1. Os prazos processuais não são absolutos, podendo sofrer prorrogação diante das circunstâncias do caso concreto, não devendo ser analisados exclusivamente em razão do tempo de prisão, consoante firme entendimento do c. STJ e desta eg. Corte de Justiça.
2. Nos termos do enunciado de Súmula n.o 21, do Superior Tribunal de Justiça, “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.
3. Inexiste excesso de prazo se a não designação de data para início do julgamento pelo Plenário do Tribunal do Júri não se deu em razão de desídia do Juízo na condução do processo, mas sim em decorrência de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia do Covid-19.
4. Ordem admitida, em parte, e denegada.